Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706578-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE SILVA PENTEADO, ANA CRISTINA PRIEBNOW APELADO: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO, BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelos apelantes (ID 19378171), retire-se de pauta. À Secretaria, para proceder ao cadastramento do agravo interno. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.021, parágrafo 2o, CPC). Brasília-DF, 11 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora